Tribunal: TJBA
Processo: 8130092-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130092-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JAINE SANTANA SIMOES

Advogado(s)
:
SABRINA SOUZA PINTO ARAUJO, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA. NEGOCIAÇÃO PENDENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, em razão da realização de leilão extrajudicial de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A autora da ação havia pago 42 das 60 parcelas contratadas e demonstrou, por meio de conversas juntadas aos autos, que mantinha tratativas com a instituição financeira para a regularização da dívida. A sentença entendeu que a realização do leilão, mesmo diante de tratativas em curso e pagamento substancial da dívida, violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da realização do leilão do bem alienado fiduciariamente, considerando que a consumidora havia quitado parte substancial do financiamento e mantinha tratativas com a instituição financeira visando à regularização do débito.
III. Razões de decidir

3.

Embora o Decreto-Lei nº 911/69 autorize a consolidação da posse e subsequente leilão extrajudicial do bem, sua aplicação deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social.

4.

O pagamento de 42 das 60 parcelas evidencia o cumprimento substancial da obrigação contratual, revelando legítima expectativa de preservação do vínculo contratual.

5.

A existência de tratativas demonstradas nos autos evidencia conduta pautada na boa-fé pela consumidora, impondo-se à instituição financeira o dever de aguardar o desfecho das negociações antes de alienar o bem.

6.

A conduta da instituição, embora formalmente amparada, violou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, fundamentos que autorizam a rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso
conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O leilão extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária, quando realizado durante tratativas de renegociação de dívida e após pagamento substancial do financiamento, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. A conduta da instituição financeira nestas condições enseja a rescisão contratual e a restituição de valores pagos."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 1º e 4º, III; CPC, art. 85, § 11º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5103042-94.2020.8.09.0149, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8130092-09.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e Apelada
JAINE SANTANA SIMOES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator